Tribunal: TJSP
Processo: 2270491-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Agravada que apresentou a fórmula pela qual chegou ao valor executado – Inobservância, por parte do agravante, do disposto no artigo 535, IV e § 2o, do Código de Processo Civil – Preclusão – Condenação em honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Súmula no 519, do STJ –– Recurso parcialmente provido.